Tribunal: STJ
Processo: 0006857-89.2013.8.21.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2059004 - RS(2023/0065663-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOEL DOS SANTOS BUENO
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: EDISON DEMETRIO DOS SANTOS DA SILVA
INTERES.
: CRISTIANE OTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE BISCHOFF HARTMANN - RS090026
INTERES.
: RODRIGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
INTERES.
: MAQUES DO AMARAL ANJOS
INTERES.
: JOCIELE DE QUADROS DA SILVA
ADVOGADA
: MICHELE KOTZ DE LIMA - RS093391
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do agravo em recurso
especial em razão da ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54726661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: df233313-3656-41f7-ac22-f31a9dfbb5a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54726661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:26
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: df233313-3656-41f7-ac22-f31a9dfbb5a4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2059004 - RS(2023/0065663-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOEL DOS SANTOS BUENO
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: EDISON DEMETRIO DOS SANTOS DA SILVA
INTERES.
: CRISTIANE OTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE BISCHOFF HARTMANN - RS090026
INTERES.
: RODRIGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
INTERES.
: MAQUES DO AMARAL ANJOS
INTERES.
: JOCIELE DE QUADROS DA SILVA
ADVOGADA
: MICHELE KOTZ DE LIMA - RS093391
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Não se conheceu do agravo em recurso
especial em razão da ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
4. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54726801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 076553d6-0ab3-4f32-a691-1bed305b802c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOEL DOS SANTOS
BUENO contra a decisão de fls. 5.981-5.983, que não conheceu do agravo em
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissão, com aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
A parte recorrente sustenta, em síntese, a reforma da decisão
agravada por entender que houve efetivo e específico enfrentamento do óbice
da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça nas razões do agravo em
recurso especial. Alega que o agravo não se limitou a repetir o recurso especial,
mas apresentou tópico próprio sobre o "manifesto equívoco na aplicação da
– Distinção entre Reexame e Revaloração Jurídica da Prova",
Súmula 7/STJ
mostrando que a controvérsia é jurídica e não demanda revolvimento probatório.
Expõe que a aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça pressupõe ausência de impugnação específica. Assevera que, no caso,
houve impugnação direta ao fundamento de inadmissão e que a decisão
agravada confundiu ausência de impugnação (admissibilidade) com eventual
insuficiência de impugnação (mérito), ocasionando cerceamento de defesa,
negativa de prestação jurisdicional e quebra da colegialidade.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, para que se conheça do agravo
art. 1.021,
em recurso especial, afastando-se a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça. Subsidiariamente, busca a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a aplicação da Súmula n.
7 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que, de fato, não houve enfrentamento suficiente da questão relativa
ao referido óbice.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do STJ, não
basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal não
Documento eletrônico VDA54726801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 076553d6-0ab3-4f32-a691-1bed305b802c

envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518.
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
475/SP,
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
20/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.320.678/SP,
julgado em
DJe de
7/5/2024,
15/5/2024.
A parte agravante, no entanto, limitou-se a transcrever as razões do
recurso especial, sem, contudo, enfrentar o óbice supracitado (fls. 5.776-5.801).
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual que não se conhecerá do agravo que "não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC,
III), devendo a impugnação 'ser realizada de forma efetiva, concreta e
art. 932,
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia'" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.212.676/SP,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Documento eletrônico VDA54726801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 076553d6-0ab3-4f32-a691-1bed305b802c

Segunda Turma, julgado em
DJe de
), o
20/5/2024,
4/6/2024.
que não ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da
seria necessário que o
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame,
a Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do
III, do CPC e aplicação da Súmula n.
art. 932,
182 do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.587.487/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
11/6/2024,
)
20/6/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54726801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 076553d6-0ab3-4f32-a691-1bed305b802c

1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos
recursos especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7
e 83 do STJ. Todavia, nos respectivos agravos, as defesas
deixaram de rebater, de forma concreta e arrazoada, o
último dos fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
conforme a assente jurisprudência do Superior
Súmula 83/STJ,
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no
relator
AREsp n. 2.253.769/PR,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/08/2023,
18/08/2023)
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54726801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:25
Código de Controle do Documento: 076553d6-0ab3-4f32-a691-1bed305b802c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0065663-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.059.004 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000614520238217000 0000061452023821700000068578920138210020
00068578920138210020 00185957120228217000 01051757520208217000
1051757520208217000 185957120228217000 614520238217000
61452023821700000068578920138210020 68578920138210020 70084668169
70085691061 70085729614
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDISON DEMETRIO DOS SANTOS DA SILVA
RECORRENTE
: CRISTIANE OTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE BISCHOFF HARTMANN - RS090026
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVANTE
: RODRIGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: JOEL DOS SANTOS BUENO
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
AGRAVANTE
: MAQUES DO AMARAL ANJOS
AGRAVANTE
: JOCIELE DE QUADROS DA SILVA
ADVOGADA
: MICHELE KOTZ DE LIMA - RS093391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: JULIANO BORTH DA SILVA
CORRÉU
: DIRCEU ANTUNES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MARCELO CORREA HILARIO
CORRÉU
: ELIANE DE FATIMA SILVA DE LIMA HILARIO
CORRÉU
: ROBERTO CARLOS RIBEIRO TAVARES
CORRÉU
: CARLOS ALEXANDRE BORGES
CORRÉU
: ELIANE OLIVEIRA OCHOA
CORRÉU
: ELIANE OLIVEIRA OCHOA
CORRÉU
: SERGIO DIRCEU SANTOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: LUANA EDUARDA KRAUZER
CORRÉU
: LENITA DA SILVA FAGUNDES
CORRÉU
: LUIS CARLOS GODOIS MACHADO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOEL DOS SANTOS BUENO
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: EDISON DEMETRIO DOS SANTOS DA SILVA
INTERES.
: CRISTIANE OTEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: HENRIQUE BISCHOFF HARTMANN - RS090026
C54221215540=4<1089911@
2023/0065663-3 - REsp 2059004 Petição : 2025/0116261-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 1AB8EDD2-2292-424A-A95C-7D974D415A6D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0065663-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.059.004 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: RODRIGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA PIPPI TABORDA - RS055026
INTERES.
: MAQUES DO AMARAL ANJOS
INTERES.
: JOCIELE DE QUADROS DA SILVA
ADVOGADA
: MICHELE KOTZ DE LIMA - RS093391
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54221215540=4<1089911@
2023/0065663-3 - REsp 2059004 Petição : 2025/0116261-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54654893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 20:57:55
Código de Controle do Documento: 1AB8EDD2-2292-424A-A95C-7D974D415A6D